Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-76.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006865-76.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA SETUBA CUNHA - CPF: 019.070.621-06 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA Nº 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema nº 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema nº 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

5. Verifica-se substancial distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema nº 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6. Devida a aplicação do Tema nº 1.246/STJ quando se pretende discutir as conclusões acerca do cumprimento ou não dos requisitos para concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema nº 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema nº 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução.
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

Nº

1006865-76.2024.8.11.0041

PARTE(S)

AGRAVANTE(S):

MARTA

SETUBA

CUNHA

PARTE(S)

AGRAVADA(S):

INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO

SOCIAL

-

INSS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARTA SETUBA CUNHA
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I,
alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246/STJ.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
violação ao art. 86 da Lei 8.213/91 e divergência jurisprudencial com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 416, quanto à possibilidade de concessão de auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima, desde que cause redução da capacidade laboral
”
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
356904850
.

Sem contrarrazões (id.
370827375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Como relatado, trata-sede agravo interno interposto por
MARTA SETUBA CUNHA

contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

Pois bem.

Conforme a tese firmada no Tema nº 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema
repetitivo. Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão decorrente de acidente de trabalho
(fratura exposta no pé direito)
, o
expert
concluiu categoricamente que
“
Não apresenta sequelas que gerem incapacidade, lesões não consideradas legalmente relevantes
".

O
a
cordão recorrido discorre também que “
Os laudos particulares, ainda que atestem dor ou sequelas anatômicas, não demonstram por si só redução da capacidade funcional laborativa, tampouco apresentam elementos objetivos comparáveis à perícia oficial
”
.

Esta conclusão pericial constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema nº 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou justamente a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)"
.

Ademais, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 416 do STJ.
Distinguishing
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrentealega negativa de vigência doart. 86 da Lei nº 8.213/91,amparado naexistência de redução da capacidade laborativa,argumentando que
“em seu parecer, o expert refutou a presença de incapacidade laboral. Contudo, oportuno observar que o Perito Judicial foi enfático ao informar da permanência de limitação do potencial laborativo da Recorrente (FRATURA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO), mesmo que em GRAU MÍNIMO”.

A princípio, aquestão vertida na exegese recursal está correlacionada àsistemática de recursos repetitivos no
Tema nº416,
aaparentementeatrair

sua afetaçãoao presente caso, dada a seguinte tese firmada:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing
)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos,o acórdão recorrido concluiu que
não há redução de capacidade laborativa
do recorrente:

“Nos termos do caput do artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que resultem em diminuição da aptidão para o exercício de sua atividade habitual: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...]. O referido dispositivo estabelece dois requisitos cumulativos: i) a existência de sequela permanente decorrente de acidente; e
ii
) a consequente redução da capacidade laboral habitual, ainda que mínima, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416): Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na
concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso
] No
caso concreto, a prova pericial produzida nos autos, realizada por profissional nomeado pelo juízo e produzida sob o crivo do contraditório, foi categórica ao afirmar que a Agravante não apresenta sequelas permanentes nem redução da capacidade laboral. Pelo contrário, concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade (...)

Tais afirmações, diretas e técnicas, não deixam margem a dúvidas quanto à plena capacidade laborativa da Agravante.

A alegada contradição no laudo pericial, por reconhecer a existência de sequelas e, ainda assim, afastar a redução da capacidade laborativa, não se sustenta. Isso porque a mera constatação de fratura pretérita não implica, por si só, em sequela funcional atualmente incapacitante. O perito esclareceu que, embora tenha havido fratura dos ossos do metatarso, não foram identificadas alterações anatômicas ou funcionais persistentes, sendo que, no exame físico, não se observam restrições, dores, instabilidades, limitação de movimento ou perda de força, conforme já apontado na decisão monocrática. (...)”
id. 332277855

Denota-se, portanto, quehá nos autosfundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótesede afetação do
Tema nº 416,
razão pela qualdeixo de aplicar a lógicado artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1.246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento doREsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP,representativosda controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº1.246,firmou a seguinte tese:

“É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou
auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra emconformidade com o entendimento consolidadopelaCorte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema nº 1.246/STJ
,sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026